Tribunal: TJDFT
Processo: 0721267-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 48444398, pois não prospera a alegação de descumprimento do artigo 1.016, inciso IV do Código de Processo Civil, pois em sede de processo judicial eletrônico não há que se falar em ausência de preenchimento de peças essenciais à formação do recurso, porquanto tais documentos podem ser obtidos em consulta no referido sistema, nos termos do §5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil. No que se refere ao argumento de ausência de intimação da advogada principal, a inexistência de pedido expresso do agravado para intimação exclusiva em nome de patrono, não macula a validade da intimação realizada em nome dos advogados regularmente constituídos nos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: (...)2. É assente o entendimento de que a intimação realizada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos pela parte é suficiente para eficácia do ato, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em favor de qualquer outro patrono. (APC no 070983995-2021.8.07.0003, Relatora Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, Acórdão no 1.371.523, DJE de 23.09.2021) Colaciona-se entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça: (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1759293/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) –) (...) 1. Esta Corte reconhece a validade da publicação feita em nome de qualquer dos advogados representantes da parte, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em favor de determinado patrono. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1524604/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). No mesmo raciocínio, o artigo 272, parágrafo 5o do Código de Processo Civil regula: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Por consequência, indefiro pedido de novo prazo para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se a manifestação da Procuradoria de Justiça, após, retornem os autos para exame do mérito do recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora